Tribunal: TJMT
Processo: 1008749-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008749-74.2021.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMBARGANTES: ADM AGRI-INDUSTRIES COMPANY, ADM HOLDINGS LLC, BERNARD ARTHUR HENNIES, LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES, MARCELO ANTÔNIO GASPAROTTO GRIMALDI, MATTHEW JAMES JANSEN e NELSON GONZALES FILHO;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Adm Agri-Industries Company, Adm Holdings LLC, Bernard Arthur Hennies, Luiz Carlos Gonçalves Lopes, Marcelo Antônio Gasparotto Grimaldi, Matthew James Jansen e Nelson Gonzales Filho contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo (Id. 88245466).
Assegura que a decisão incorreu em obscuridade, pois “as ora embargantes poderão ter seus nomes lançados no rol de mal pagadores e protestados, o que é sabido que prejudica a realização dos mais comezinhos atos da vida civil.”.
Assevera que “restou configurado o fumus boni iuris, vez que comprovado nas razões do recurso interposto, a ausência de intimação válida das empresas sócias [...] referidos diretores estatutários [...] acerca do processo administrativo originário da CDA objeto da referida execução fiscal, a ponto de lhes oportunizar o direito de exercer o devido processo legal e ampla defesa de forma plena.”.
Não há contrarrazões (Id. 92678499).
É o relatório.
A decisão embargada não é obscura, porquanto, estão explicitados os fundamentos do indeferimento do efeito suspensivo.
Nela, está bem demonstrada acerca do não cabimento de exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como coobrigado na certidão de dívida ativa, ante a necessidade de dilação probatória.
A questão acerca da inexistência de responsabilidade tributária do coobrigado deve ser discutida por intermédio de embargos à execução, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.
[...] o Superior Tribunal de Justiça concluiu, conforme o teor do REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado sob o regime do art. 543-C do CPC, ‘não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução’. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1659710/PE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de junho de 2017).
Essas, as razões por que rejeito os embargos de declaração.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 23 de julho de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator